Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PRESSOAL NÃO COMPROVADA. ANOTAÇÕES NA MÁTRICULA SUSPENDIDAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Glivia Cunha Eustorgio contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos de leilão extrajudicial de imóvel, alegando nulidades no procedimento.
A agravante alega ausência de intimação pessoal para os leilões, vício na avaliação do imóvel, impedimento ao exercício do direito de preferência e à consignação das parcelas em atraso.
Foi concedida liminar para impedir averbações na matrícula n. 234.544 do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF. A agravada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de intimação pessoal da devedora fiduciante para os leilões invalida o procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária e autoriza a suspensão de efeitos registrais decorrentes.
5. Também se discute se é cabível impedir a alienação do bem no curso da demanda, sem contraditório prévio e diante da possibilidade de interesse de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embora a agravante tenha ciência da dívida, há verossimilhança em suas alegações quanto à ausência de notificação pessoal, o que compromete a regularidade do procedimento expropriatório e impõe cautela.
7. Considerando a relação de consumo entre as partes, incide a vulnerabilidade da agravante, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, com eventual inversão do ônus da prova.
8. A liminar foi deferida para impedir alterações na matrícula do imóvel, evitando risco de dano irreparável.
9. O pedido para suspender alienação não comporta acolhimento em sede recursal, diante da ausência de contraditório e da natureza jurídica da alienação fiduciária de bem imóvel, além de interesse de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de intimação pessoal da parte devedora compromete a validade do leilão extrajudicial de imóvel com garantia fiduciária.”
“2. É legítima a suspensão de averbações na matrícula do imóvel para prevenir riscos à eficácia do provimento final, sem que isso implique, por si só, em cognição exauriente.”
“3. A decisão definitiva de teor sumário proferida no agravo de instrumento deve ser modulada após a decisão de cognição exauriente no processo principal para que seus efeitos jurídicos não prejudiquem o mérito da ação.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 27 e 39; CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.